Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ENGAVETAMENTO. INDENIZAÇÃO POR AVARIAS NA PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA.
1. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora se sub-roga no direito do segurado, consoante prescreve o artigo 786, do Código Civil, bem assim o Enunciado de Súmula no 188 do e. STF.
2. Dispõe o art. 29, II, do CTB que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo.
3. Há presunção de culpa do motorista quando este colide na parte traseira do veículo que se encontra na sua frente.
4. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o condutor do veículo que colidiu com a traseira do veículo segurado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fim de elidir a presunção de culpa.
5. Demonstrada a conduta culposa do réu, cabível a condenação para ressarcir o prejuízo material da seguradora devidamente comprovado nos autos.
6. Demonstrado o engavetamento, o responsável deve indenizar o veículo abalroado na parte traseira e avariado também na parte dianteira em razão da colisão.
7. Apelação conhecida e desprovida.